Tribunal: TJSP
Processo: 1040888-19.2022.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – Justiça gratuita – Pessoas Física – Decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de declaração de próprio punho ou de procuração com poder bastante – Desnecessidade – Excesso de formalismo – Inexistência de óbice para adentrar no mérito para a concessão da benesse – Nova oportunidade ao agravante para ver o mérito do seu pedido

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – Justiça gratuita – Pessoas Física – Decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de declaração de próprio punho ou de procuração com poder bastante – Desnecessidade – Excesso de formalismo – Inexistência de óbice para adentrar no mérito para a concessão da benesse – Nova oportunidade ao agravante para ver o mérito do seu pedido devidamente apreciado, com base nos documentos adunados para comprovar a alegada carência financeira, ante o cumprimento do art. 99, §2o do CPC – Precedentes do STJ – Decisão anulada – Recurso não conhecido, com determinação.